Tribunal: TJDFT
Processo: 0732027-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual revogou tutela provisória em embargos de terceiro, restabelecendo a penhora sobre imóvel objeto de cumprimento de sentença de verbas alimentares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a alienação do imóvel apresenta indícios de fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alienação de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, conforme art. 792, IV, do CPC.
4. No caso concreto, a alienação do imóvel com lavratura da escritura pública ocorreu em momento posterior à constrição judicial do bem, configurando indícios de fraude na transação entre o executado e a agravante.
5. A Súmula 375 do STJ estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 5.1. Na hipótese em tela, a saber, cessão de direitos possessórios sobre área sem matrícula no registro de imóveis, o requisito do registro da penhora se torna inaplicável, razão pela qual o reconhecimento da má-fé é suficiente para a configuração da fraude.
6. Há sentença judicial anexada no feito de origem a qual afastou expressamente a boa-fé da empresa agravante quando adquiriu o imóvel, demonstrando a ciência da demanda e a intenção de se antecipar ao desfecho judicial da controvérsia.
7. A constrição sobre o imóvel mostra-se medida necessária à satisfação de obrigação alimentar reconhecida judicialmente, em execução tramitando desde o ano de 2020, já tendo enfrentado múltiplos entraves impostos pelo devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Nos termos do art. art. 792, IV, CPC, combinado com a Súmula 375 do STJ, para se configurar a situação processual de fraude à execução, a alienação de bem imóvel, durante tramitação de ação capaz de reduzir o devedor da insolvência, deve estar conjugada com a demonstração de má-fé do terceiro adquirente”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 792, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 375 do STJ; TJDFT, 0717607-42.2025.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 31/07/2025; TJDFT, 0713033-86.2024.8.07.0007, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 06/03/2025.